Tribunal: CARF
Processo: 10932.720212/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2010
CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÕES. IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
O conhecimento das alegações recursais exige o seu prequestionamento em sede de impugnação.
DEDUÇÃO. DESPESAS. LIVRO CAIXA.
As despesas necessárias à percepção de rendimento do trabalho não-assalariado somente podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando comprovadas e desde que atendam aos requisitos exigidos pela legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10932.720212/2011-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.266 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
SIMONE SATURNINO ONO BRUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2010
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
ALEGAÇÕES.
IMPUGNAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
O conhecimento das alegações recursais exige o seu prequestionamento em
sede de impugnação.
DEDUÇÃO. DESPESAS. LIVRO CAIXA.
As despesas necessárias à percepção de rendimento do trabalho não-
assalariado somente podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda quando comprovadas e desde que atendam aos requisitos exigidos pela
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes à despesa com
aluguel e com condomínio, uma vez que não prequestionadas em sede de impugnação, e, na
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720212/2011-19
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720212/2011-19

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-78.044, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 598 a 605:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 23/12/2011 (fls. 510/519), em
face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 176.326,37, sendo R$
89.047,87 de imposto, R$ 20.492,61 de juros de mora calculados até 30/11/2011 e R$
66.785,89 de multa proporcional calculada sobre o principal.
De acordo com o referido Auto de Infração, foi apurada Dedução Indevida de Despesas
de Livro Caixa correspondente aos anos-calendário de 2007, 2008 e 2010.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação e de Constatação Fiscal - TVCF (fls. 497/500), parte integrante do Auto de
Infração. A seguir uma síntese das informações relativas ao procedimento fiscal.
2 – DAS CONSTATAÇÕES
O exame dos registros escriturados nos Livros Caixa e dos documentos
apresentados pela contribuinte demonstram as seguintes ocorrências, dentre
outras:
2.1) LIVROS CAIXA: Os Livros Caixa apresentados pela contribuinte não
possuem os Termos de Abertura, nem os Termos de Encerramento, tendo os
registros dos gastos identificados por mês e ano, descritos por grupo de gasto,
quando deveria ter discriminado os gastos por data de pagamento, de forma
individualizada e esclarecedora;
2.2) DESPESA COM EDUCAÇÃO: A contribuinte escriturou nos Livros Caixa,
como despesa escolar, os gastos com mensalidades e materiais escolares de seu
dependente Fabrício Saturnino Ono Brum, quando tal gasto pode ser deduzido
nas Declarações de Rendimentos Anuais a título de despesas com educação
dentro das condições e limites regulados pelo art. 81 do RIR/99;
2.3) PAGAMENTOS DE TERCEIROS: Foram escriturados nos Livros Caixa a
esse título, pagamentos de salários, cujos comprovantes são constituídos de
declarações anuais dos pagamentos mensais de 2007 e 2008; recibos mensais
para 2009 e 2010. Não apresentou contratos de prestação para esses serviços ou
comprovantes das regularidades trabalhistas ou previdenciárias, que pudessem
demonstrar vinculação com as receitas ou com a fonte produtora;
2.4) PRODUTOS PARA DEMONSTRAÇÃO: Limitou-se a apresentar pedidos
de produtos à Forever Living Produtos São Paulo, com ausência de documento
Fiscal e de discriminação da finalidade de uso dos produtos;
2.5) MATERIAIS E UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS: A esse título, em
março/2008, a contribuinte lançou a aquisição de notebook, marca Toshiba, em
desacordo com o estabelecido no art. 75, parágrafo único, item I do RIR/99, pois
se trata de bem de uso permanente;
2.6) CARTÕES DOS BANCOS: Foram lançados a esse título pagamentos de
cartões de crédito em nome da contribuinte e de terceiros nos anos de 2009 e
2010, indevidamente;
2.7) CONTRATO DE LOCAÇÃO: A contribuinte apresentou Contrato de
Locação de imóvel localizado na rua Cândido Portinari, n° 105, apto. 102, bairro
Parque São Pedro, cidade de São Bernardo do Campo/SP, CEP 09623-010, com
vigência para o período de 28/07/2008 a 27/01/2011, para uso e fins residenciais,
gerando despesas de aluguéis, taxas de condomínio e luz, mas segundo
declaração trazida à Fiscalização, ela exerce aí suas atividades profissionais;
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720212/2011-19

2.8) TELEFONE EM NOME DE TERCEIROS: Há contas de telefones em
nome de Valter Saturnino (pai da contribuinte), com endereço na rua França, n°
113, Jardim das Nações, Diadema/SP, em que a contribuinte tem o domicílio
fiscal, entretanto, segundo declaração assinada pela contribuinte e pelo Sr. Valter
Saturnino, o uso, gasto e pagamento dessas contas são da contribuinte;
2.9) DESPESAS DE TRANSPORTES: A contribuinte escriturou gastos com
pedágio, gasolina, hospedagem, em desacordo com o item II do parágrafo único
do art. 75 do RIR/99;
2.10) DIVERGÊNCIAS MENSAIS DAS DESPESAS DOS LIVROS CAIXA:
Não há correspondência entre os valores mensais das despesas escrituradas nos
Livros Caixa e os valores mensais informados nas Declarações de Rendimentos
Anuais, ora para menos, ora para mais, conforme discriminado na planilha anexa
ao presente Termo;
2.11) RECEITAS DA CONTRIBUINTE: A contribuinte tem rendimentos
recebidos unicamente pela pessoa jurídica Forever Living Produtos Brasil Ltda -
CNPJ n° 74,036112/0001-39, com retenção do Imposto de Renda na Fonte, sem
vínculo empregatício.
3 – DAS GLOSAS DAS DEDUÇÕES DOS LIVROS CAIXA
A planilha anexa a este Termo relaciona os gastos que foram escriturados nos
Livros Caixa e pleiteados pela contribuinte como dedução nas Declarações de
Rendimentos Anuais, por contrariarem dispositivos da Legislação Tributária
Federal, ou por falta de comprovação, com as justificativas em coluna própria na
referida planilha e, algumas, citadas no item acima.
4 – DESPESAS COM EDUCAÇÃO
As mensalidades escolares com instrução do dependente da contribuinte,
desconsideradas na escrituração dos Livros Caixa, foram restabelecidas, dentro
dos limites anuais, como dedução nas Declarações de Ajustes Anuais, de ofício.
5 – LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Realizamos, de ofício, as glosas das despesas escrituradas nos Livros Caixa dos
anos 2007, 2008, 2009 e 2010, que foram pleiteadas como deduções nas
Declarações de Ajustes Anuais correspondentes, a título de despesas escrituradas
no livro caixa, e a reclassificação dos gastos escolares de seu dependente
escrituradas nos Livros Caixa para dedução nas Declarações de Ajustes Anuais,
dentro dos limites anuais, como despesas escolares.
Cientificada do Lançamento em 05/01/2012 (fl. 522), a Contribuinte apresentou
Impugnação em 24/01/2012 (fls. 524/525), trazendo as alegações a seguir sintetizadas:
A Impugnante apresentou Livro Caixa, onde demonstrou suas despesas e
receitas, porém após a fiscalização algumas deduções foram glosadas, como a
dedução com terceiros, onde a impugnante apresentou as Declarações de
recebimentos em nome de Izabel Cristina Saturnino e Dielne A. S. Carneiro; a
dedução com produtos para demonstração foram apresentados os pedidos junto a
empresa FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA, a impugnante
apresentou outros vários recibos referentes a custos originados com finalidade de
execução de seu trabalho, como pedágios, combustível, alimentação,
hospedagem, manutenção veicular dentre outros.
Para tanto a Impugnante junta neste ato cópia autenticada da declaração assinada
com firma reconhecida pelas prestadoras de serviços Sra. IZABEL CRISTINA
SATURNINO, juntamente com cópia autenticada do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; declaração assinada com firma reconhecida
pelas prestadoras de serviços Sra. DIEINE A. S. CARNEIRO, juntamente com
cópia autenticada do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; recibos
de pagamento em nome de CICERA TORRES FERRO, juntamente com cópia
autenticada do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; recibos de
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720212/2011-19

pagamento em nome de ANGELA DE ALMEIDA GONCALVEZ, juntamente
com cópia autenticada do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
PEDIDOS DOS PRODUTOS PARA DEMONSTRAÇÃO, quanto às notas
fiscais pertinentes aos mesmos está sendo solicitado junto à empresa, tão logo
recebidas, será juntadas ao processo em epigrafe.
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência da glosa do procedimento
fiscal, requer a impugnante que seja revista a presente glosa, sendo consideradas
as deduções com TERCEIROS, PRODUTOS PARA DEMONSTRAÇÃO e
DESPESAS DIVERSAS (PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM,
ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO VEICULAR, ETC...), revisto os valores, a
impugnante regularizará os débitos apurados, esclarecendo que em momento
algum tentou burlar a presente legislação, mas demonstrou usufruir das deduções
que lhe cabiam por direito.
Ao julgar a impugnação, em 29/7/15, a 1a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ,
por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DEDUÇÃO. DESPESAS. LIVRO CAIXA.
As despesas necessárias à percepção de rendimento do trabalho não-assalariado somente
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando comprovadas e
desde que atendam aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 12/8/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 608, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 610 a 612, em
9/9/15, alegando o seguinte:
II.1 – PRELIMINAR
A apresentou Livro Caixa, onde demonstrou suas despesas e receitas, porém após a
fiscalização e julgamento algumas despesas foram glosadas, como deduções de
terceiros, onde a impugnante apresentou Declaração de recebimento em nome de Izabel
Cristina Saturnino e Diene A. S. Carneiro para os anos calendários 2007 e 2008; recibos
e contrato de Prestação de Serviços em nome de Cicera Torres Ferro e Ângela de
Almeida Gonçalves (já juntadas anteriormente no processo); Declaração de compra de
Produtos adquiridos junto a Forever Living para demonstração. (sic)
II.2 – MÉRITO
A requerente vem através desta fazer um apelo para que seja reconsiderada as despesas
acima, pois foram despesas verdadeiras e utilizadas exclusivamente para a execução das
suas atividades profissionais. Conforme relatório de análise dos documentos de defesa,
o Contrato Particular de Prestação de Serviços das Sra. Ângela de Almeida Gonçalves,
Cícera Torres Ferro, Izabel Cristina Saturnino e Diene A. S. Carneiro consta que os
serviços são administrativos e que as contribuições de INSS seriam por conta das
mesmas, quanto a Declaração de recebimentos emitidos pelas Sras. Izabel Cristina
Saturnino e Diene A.S. Carneiro foi apresentadas por conforme orientação do próprio
funcionário da RFB e o mesmo falou comigo por telefone onde expliquei que o
apartamento era alugado para pratica de exercícios das minhas funções profissionais.
(sic)
Como é de direito a Impugnante que junta nesta data os comprovantes de despesas
acimas para os anos calendários 2007, 2008 e 2010, abaixo numeradas: (sic)
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720212/2011-19

A impugnante declara não ter em nenhum momento tentado burlar a presente legislação,
e que todas as despesas apresentadas eram realmente gastos utilizados para exercício de
suas funções profissionais.
III – A CONCLUSÃO
À visto de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se parte do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, porém, não serão conhecidas das alegações
referentes à despesa com aluguel e com condomínio, uma vez que não prequestionadas em sede
de impugnação, pois, do contrário, importaria em supressão de instância e afronta ao princípio do
duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo administrativo tributário.
A título de esclarecimento, considera-se não prequestionada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada na impugnação.
Das deduções glosadas
A Recorrente questiona a glosa da dedução das seguintes despesas
prequestionadas em sede de impugnação:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720212/2011-19

 Pagamentos efetuados a terceiros
- Izabel Cristina Saturnino;
- Diene A. S. Carneiro;
- Cícera Torres Ferro; e
- Ângela de Almeida Gonçalves.
 Aquisição de produtos da Forever Living
Vejamos, então, a situação em relação a cada uma dessas despesas, cotejando-se o
Termo de Verificação Fiscal com a impugnação, a decisão recorrida e o recurso voluntário.
Dos pagamentos efetuados a terceiros
Segundo o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, as deduções referentes a
terceiros foram glosadas por “não comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e
previdenciários”.
Junto com a impugnação, a Contribuinte apresentou, em relação aos terceiros, os
contratos de prestação de serviço e declarações de recebimento dos valores pagos por ela (fls.
538 a 569).
Ao apreciar esses documentos, a DRJ assim concluiu:
Contratos de prestação de serviços:
Inicialmente deve ser ressaltado que a autenticação do referido contrato se deu somente
após a ciência do Auto de Infração. Prosseguindo, consta no documento cláusula
transferindo para o contratado toda a responsabilidade referente ao pagamento /
retenção do INSS, o que inviabiliza a comprovação da regularidade trabalhista /
previdenciária, que, se comprovado, poderia estabelecer o vínculo da prestação de
serviço que a Impugnante alega ter existido. Não consta também no referido contrato
que a suposta prestação de serviço tenha relação com a atividade desenvolvida pela
Contribuinte, a fim de esclarecer se essencial à manutenção do seu ofício.
Declarações de recebimento:
As irregularidades no livro caixa apontadas pela fiscalização, bem como a não
comprovação do vínculo de prestação de serviço, tornam as referidas declarações
insuficientes à comprovação da despesa que a Impugnante alega ter tido no exercício do
seu ofício. Ademais, as referidas declarações estariam registrando pagamentos ocorridos
em 2011, portanto não correspondente ao período autuado.
Pois bem, em seu recurso, ao fazer referência aos contratos de prestação de
serviço, alega a Recorrente que as trabalhadoras Izabel Cristina Saturnino, Diene A. S. Carneiro,
Cícera Torres Ferro e Ângela de Almeida Gonçalves prestaram serviços administrativos e que
ficaram responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.
De fato, consta nos contratos a seguintes informações:
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720212/2011-19

Conforme se extrai dessas cláusulas, a Recorrente busca demonstrar, com os
contratos apresentados, que as trabalhadoras prestaram os serviços na condição de empregadas, o
que, em princípio, enquadraria o caso à regra do art. 75, inciso I, do então vigente Decreto no
3.000, de 26/3/99, que assim dispõe:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
Todavia, não restou comprovado o vínculo empregatício.
Primeiramente, não foi carreado aos autos qualquer documento comprobatório
quanto à regularidade frente aos encargos trabalhistas.
Quanto aos encargos previdenciários, a própria Recorrente informa que as
trabalhadoras ficaram encarregadas do recolhimento das contribuições e isso, inclusive, está
consignado nos contratos, o que é absolutamente irregular, pois tanto o recolhimento da
contribuição das trabalhadoras (empregadas) como o recolhimento das contribuições patronais
são de inteira responsabilidade da contratante, ou seja, da Recorrente. Ademais, também não foi
carreado aos autos nenhum comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias.
Quanto aos contratos, a decisão de primeira instância aponta serem cópias que
somente foram autenticadas após a ciência do auto de infração, o que fragiliza,
consideravelmente, o seu valor probatório.
Realmente, a Recorrente teve ciência do lançamento fiscal em 5/1/12, segundo o
AR de fl. 522, porém, o carimbo de autenticação do cartório, nos contratos, é de 19/1/12:

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720212/2011-19

E, diante desse fraco conjunto probatório, as declarações supostamente firmadas
pelas trabalhadoras também não se mostram suficientes para se afastar a glosa das deduções.
Portanto, em relação aos pagamentos efetuados a terceiros, não restou
demonstrada a subsunção do caso concreto à regra do art. 75, inciso I, do Decreto no 3.000/99.
Da aquisição de produtos da Forever Living
Segundo a fiscalização, as despesas referentes à aquisição de produtos da Forever
Living, deduzidas pela Recorrente, foram glosadas por falta de apresentação de documento fiscal
atestando a compra dos produtos.
Quando da impugnação, a Recorrente apresentou pedido de produtos, bem como
declaração da Forever Living relacionando compras supostamente feitas pela Recorrente de 2007
a 2010, informando, ainda, que providenciaria as notas fiscais.
Pois bem, em relação a tais documentos, assim se pronunciou a decisão recorrida:
Notas Fiscais
Em que pese constar na defesa que o Interessado providenciaria as notas fiscais
correspondentes aos produtos supostamente adquiridos, até a presente data, passados
mais de três anos, tal documentação não foi juntada aos autos. A única nota fiscal
apresentada juntamente com a defesa encontra-se à fl. 588, porém, ilegível.
Declaração relacionando compras
As irregularidades no livro caixa apontadas pela fiscalização, bem como a não
identificação de quais produtos e a que fim se destinariam, tornam a referida declaração
insuficiente à comprovação da despesa que a Impugnante alega ter tido no exercício do
seu ofício e se essenciais à manutenção do ofício exercido pela Contribuinte.
Com seu recurso, a Recorrente carreia aos autos, novamente, declaração da
Forever Living e cópia da Nota Fiscal no 889209.
Essa Nota Fiscal, todavia, já foi considerada pela fiscalização, sendo reconhecida
a dedução da despesa nela consignada (vide fl. 507).
Quanto às demais despesas referentes à aquisição de produtos da Forever Living,
pela não apresentação das respectivas Notas Fiscais, não há como se acatar a dedução.
Lembrando que a declaração supostamente firmada pela Forever Living não se mostra suficiente
para amparar a dedução glosada.
Sendo assim, mantemos a glosa da dedução em relação a essa despesa.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo das alegações referentes à despesa com aluguel e com condomínio, uma vez que não
prequestionadas em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital